Tribunal: TJMT
Processo: 1084317-88.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084317-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NYEHO HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA - CPF: 061.881.211-32 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

PRESSUPOSTOS PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2
024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (a configuração de prejuízos caracterizadores do dano moral).

2.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.7
97/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 291719879/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido
contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

3.
Dano moral.
A simples falha na prestação de serviço,
consistente na alteração unilateral do voo sem a devida confirmação no sistema da parte reclamada,
embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados
(TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019;STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TUR
MA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)
.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98,
§§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1084317-88.2024.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
NYEHO HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NYEHO HUGUENEY FRANCO LOBO DE SOUZA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
DECOLAR.COM LTDA. Noticiou que: a) adquiriu pacote de viagens com destino a San Andrés, Colômbia, todavia, antes da viagem recebeu mensagem referente à reprogramação da viagem; b) observou todas as instruções e entrou em contato diversas vezes com a reclamada, porém até o momento da distribuição da demanda, a atualização da reserva não havia sido efetivada pela reclamada, persistindo a informação de reprogramação no sistema. Requereu: a)
a
emissão dos bilhetes aéreos de forma regular na data programada e
em condições adequadas; e b) a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar(es). - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS. De acordo com o entendimento sumulado de Nossa Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Súmula 33: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de dem
anda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (negritei) Nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. COMPRA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Quando a intermedia
ção de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio. 2- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamen
to ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1018840-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (negritei e sublinhei) Tenho que assiste razão à 1ª Reclamada (DECOLAR), pois inequívoco que a falha na prestação do serviço, consistente em alteração de voo, é fato que se atribui à companhia aérea (GOL) responsável pelo transporte aéreo
que causou o evento danoso, inexistindo nexo de causalidade entre os danos narrados e conduta atribuída à agência Reclamada. Assim concluindo, reconhecida a ilegitimidade de parte passiva, resta ausente o pressuposto processual (art. 17 do CPC), sugerindo a extinção da reclamação, em desfavor exclusivamente quanto a 1ª Reclamada (DECORLAR). Por outro lado, e pelo mesmo motivo, reconheço a legitimidade da 2ª Reclamada (GOL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS), para figurar no polo passivo desta demanda. - DA ILEGITIMI
DADE ATIVA. A parte Reclamada aponta ilegitimidade ativa da parte autora, tendo em vista não se tratar da pessoa que realizou a compra do pacote de viagens discutido nos autos. Não há como prosperar a presente preliminar, uma vez que, apesar da contratação do pacote de viagens ter se dado por terceiro, consta no contrato que o autor era um dos beneficiários da viagem, se enquadrando como destinatário final dos serviços prestados pelas Reclamada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. PARTES DESTINATÁRIAS DO SERVIÇO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. As partes autoras demonstram,
efetivamente, serem usuárias do serviço prestado, constando expressamente no contrato, além das tratativas administrativas. 3. “Embora o contrato seja assinado por terceiro, consta o nome das autoras como beneficiárias do pacote de viagem, de maneira que possuem legitimidade ativa para promover a presente demanda” (TJ-MT, N.U 1032001-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023). (...) (N.U 1000383-93.2023.8.11.0
091, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (negritei e sublinhei) Assim, rejeito a preliminar e reconheço a legitimidade ativa do autor para figurar no polo ativo. - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Em sede de preliminar, sustenta que haveria a perda do objeto da ação, mas tal alegação não subsiste, sem ao menos se analisar o mérito, uma vez que a própria Reclamada apresenta em defesa, que realizou a realocação em voo
em cumprimento da medida liminar deferida (após sua citação), ou seja, é necessário apurar se não houve ofensa aos direitos do Reclamante. – DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. Alega a parte requerida, preliminarmente, falta de interesse de agir. Contudo, verifica-se que não lhe assiste razão. O interesse processual configura-se pelo binômio necessidade-utilidade. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte autora, além de somente ser possível o acesso
ao bem da vida, no presente caso, por meio da atividade jurisdicional. Registre-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial. Rejeito, portanto, a preliminar. - DA INÉPCIA DA INICIAL: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DESATUALIZADO. Não há como prosperar a presente preliminar, tendo em vista que já fora determinada emenda à inicial, para que o autor apresentasse comprovante de residência atualizado
, que foi devidamente indexado aos autos em ID. 177224598, razão pela qual rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado, conforme disposição do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte requerente narra ter adquirido um pacote de viagem internacional, inclu
indo voo e hospedagem, por meio da plataforma online da intermediadora DECOLAR.COM LTDA, com destino a San Andrés, Colômbia, programado para embarque em 31 de dezembro de 2024. Aduz que, em 08 de novembro de 2024, recebeu notificação da primeira requerida, acerca da reprogramação do voo originalmente contratado, sendo ofertada a possibilidade de escolha de uma nova opção de itinerário. Afirma que, realizou a escolha imediatamente, conforme instruções disponibilizadas no sistema. Alega que, até o momento da
distribuição da demanda, a atualização da reserva não havia sido efetivada pela Requerida, persistindo a informação de reprogramação no sistema. Afirma que, ao consultar diretamente o site da Companhia Aérea Ré, verificou a inexistência de confirmação da passagem aérea, sendo orientada a procurar a intermediadora pela venda para solucionar a pendência. A parte requerente aduz que, realizou tentativas diárias de contato com a plataforma intermediadora (DECOLAR), sem obter uma resolução concreta, enfrentando
longos períodos de espera em linha telefônica e informações inconclusivas. Relata que, a ausência de confirmação da passagem e a incerteza sobre os horários e detalhes do voo gerou grave abalo emocional, especialmente pela proximidade da data da viagem e pela existência de compromissos e investimentos relacionados a atividades programadas no destino, pleiteando indenização por danos morais. A reclamada, em defesa, alega que, seguindo os termos da Resolução nº 400 da ANAC, comunicou com antecedência a altera
ção da programação de voo, uma vez que teve alteração da malha aérea, inexistindo dever de indenizar, requerendo a improcedência da ação. Analisando o caso concreto, verifico que a alteração da data do voo originalmente contratado entre as partes foi informada à parte Reclamante, com antecedência de mais de 01 (um) mês, a qual foi voluntariamente aceita pelo Reclamante, desconsiderando a opção de cancelamento do voo e reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o disposto no §1º, do art.
12 da Res. 400/2016 da ANAC. Entretanto, constato que só houve cumprimento da obrigação pela parte reclamada, após o deferimento da tutela de urgência de id. 177333995, conferindo à parte autora uma garantia de data certa para sua viagem. Ademais, constato que a alteração do voo após o cumprimento da liminar, não resultou em atraso demasiado superior a 04 (quatro) horas, do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço reclamado, conforme entendimento pacificado pel
a jurisprudência pátria. Assim, não se constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade do Reclamante, sobretudo porque não há notícias de que a programação da viagem foi prejudicada pela alteração do voo, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Além disso, os documentos apresentados com inicial não são suficientes a comprovar falha da reclamada, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais e materiais, haja vista que
os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial. Ademais, o Autor não se desincumbiu de comprovar o fato alegado, ou seja, os danos sofridos e os fatos constitutivos de seu direito, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC, não havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viol
a direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). O fato da parte autora demandar a presente ação, e tão logo houve o deferimento da tutela de urgência, houve o seu cumprimento pela parte reclamada, por si só, consubstancia mero aborrecimento. A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for ela hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII). Não ob
stante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quando a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Nesse sentido, os nossos precedentes do TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO DE DANOS MATER
IAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC C/C RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenado a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo, bem como no valor de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) pelos danos materiais suportados. 2. Pretensão recursal dos Reclamantes pela majoração dos danos morais sugerindo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante. 3. Contudo não assiste razão. Cediço que a
s alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral. 4. A Resolução n. 556/2020 da ANAC havia flexibilizado, em c
aráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, dentre eles o prazo de 72 (setenta e duas) horas para 24 (vinte e quatro) horas. 5. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a al
teração. 6. Falha na prestação do serviço não configurada. 7. Sentença mantida em razão do princípio da non reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010695-02.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) (negritei e sublinhei) RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURA
DO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. 2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea do destino Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/BSB e destino final em Salvador/BA, com ida em 15/09/2022 às 04h45min. Ocorre que no voo de retorno em 20/09/2022 às 15h10min, saindo de Salvador/BA, com conexão
em Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá/MT prevista para às 00h05min sofreu cancelamento e alterações, resultando num atraso superior a 06 (seis) horas. 3. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral. 4. Por outro lado, a cia aérea sustenta que não houve cancelamento de voo mas sim um atraso de 02h40min, em razão de uma manutenção não programada na aeronave, no entanto, o respectivo atraso não ensejou sequer na perda do voo d
e conexão, inexistindo qualquer ato lesivo a passageira. 5. Conforme consta nos autos, o voo de retorno inicialmente contratado sairia às 15h10min, no entanto, em razão da manutenção não programada, decolou apenas às 17h35min, no entanto, o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in
re

ipsa
”. 6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Verifico que, a parada para manutenção da aeronave alocada para a realização do voo contratado pela parte
Reclamante não resultou em atraso superior a 04 (quatro) horas, do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço reclamado, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. (...) Ressalta-se que, o voo alterado se referiu ao voo de retorno da viagem devidamente usufruída pela parte Reclamante, sem notícias da ocorrência de qualquer evento desabonador, de modo que o mero prolongamento do voo por pouco mais de 02h20min (duas horas e vinte minutos), no ret
orno da viagem plenamente gozada, não revelou a ocorrência de qualquer prejuízo ao direito da personalidade da parte Reclamante”. 7. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade. 8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fun
damentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031436-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado no DJE 13/12/2023) (negritei e sublinhei) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO DE 4 (QUATRO) HORAS. ALEGAÇÃO DE INTECORRÊNCIAS DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O atraso de voo de até 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 2. O contexto
fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. (N.U 1000592-23.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (negritei e sublinhei) Dispositivo. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 1ª Reclamada (DECOLAR.COM LTDA), JULGANDO EXTINTO, o presente f
eito com relação a esta, sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, com relação à 2ª Reclamada - GOL LINHAS AÉREAS S.A., rejeito a(s) preliminar(es) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência de id. 177333995; e b) indeferir os danos morais. Sem custas e honorários (art. 54
e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, proceda-se a retificação do polo passivo da demanda, com a exclusão da parte DECOLAR.COM LTDA do polo. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. William
Hemilliese

Oracio
Silva Juiz leigo SENTENÇA Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE nº 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito
em julgado. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a recorrida não apenas alterou unilateralmente o voo, mas também não garantiu a efetivação da nova reserva, mesmo após reiterados contatos, configurando a falha na prestação do serviço, e gerando insegurança, frustração e desgaste emocional. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
alegou ofensa ao princípio da dialeticidade
, bem como
impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide emenda

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025